Tribunal: TJMT
Processo: 0011312-04.1999.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011312-04.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), NAGASAWA & GIACOMETI LTDA - CNPJ: 36.911.279/0001-02 (APELADO), FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - CPF: 040.440.458-87 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ALTAIR GIACOMETI - CPF: 442.246.721-20 (APELADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O transcurso do prazo trienal, sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é razão para a decretação da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO – feito no 11312- 04.1999.811.0041, que move contra
NAGASAWA & GIACOMETI LTDA, TOSHIYUKI ERNESTO NAGASAWA e ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, ambos do CPC. A empresa apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica a apelante que ao longo de 23 anos tenta a satisfação do crédito exequendo; que “
após muita labuta
”, em decisão de 25/09/2.020, houve constrição de R$ 55.761,89 e do veículo S10, de propriedade dos sócios, ante a despersonalização da pessoa jurídica deferida.

Defende que a sentença incorreu em erro, pois, no período utilizado pelo juízo “a quo” para sentenciar, de 30/06/2.007 até 11/04/2.011, houveram muitos pedidos de providências formulados pela apelante.

Após apontar os andamentos processuais e seus requerimentos, assevera que nunca abandonou o feito executivo pelo período necessário para se falar em prescrição intercorrente do crédito.

Esclarece que
“o pedido de providências úteis no andamento da ação executiva de 26/04/2010, teve o condão de suspender o curso do prazo prescricional nestes autos – não havendo que se falar em prescrição intercorrente em 11/04/2011, conforme pronunciou o r. Juízo de piso.”
Também que
“a Apelante sempre manifestou regularmente nos autos até os dias atuais, sempre promovendo e requerendo andamentos úteis aos autos executivos – conforme consta nos itens “18 e 20” desta peça de recurso.
Continua: “(...)
De fato, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, é que embora tenha sido frustrada a tentativa de constrição de 27/07/2011 (id.42795387, pag.14 e id.42795387, pag.15/18), atendendo ao pedido de 26/04/2010, a Apelante/Exequente sempre se manifestou regularmente nos autos, não caracterizando inércia temporal de 3 anos a ponto de configurar tal instituto.”.

Argumenta adiante que a constrição de 11/04/2.008, restou parcialmente positiva e a de 26/04/2.010, teve resultado negativo, de modo que o resultado só aportou nos autos em momento posterior, logo, deveria ser a partir daí a declaração de ter ocorrido a suspensão da execução.

Ao final requer a reforma da sentença, com a anulação do decreto de prescrição e o prosseguimento da execução. Na eventualidade de desprovimento, requer, a redução dos honorários de sucumbência (para 10% sobre o valor da causa), eis que desproporcional (uma petição no curso de 23 anos).

Ainda, prequestiona a matéria, em caso de desprovimento.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO – feito no 11312- 04.1999.811.0041, que move contra
NAGASAWA & GIACOMETI LTDA, TOSHIYUKI ERNESTO NAGASAWA e ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, ambos do CPC.

A empresa apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, tendo como marco, o marco interruptivo o bloqueio parcial na conta do apelado, na data de
11/04/2.008,
conforme registrou a sentença:

“
Preliminarmente, a parte excipiente sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. Cediço que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que a parte credora permanece inerte na prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada.

Sobre o tema, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Com efeito, a presente execução é lastreada em Notas Promissórias, o que atrai para a contagem do prazo prescricional o disposto no artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.

Logo, decorrendo mais de 03 (cinco) anos sem que a execução seja efetiva em virtude da inércia da parte credora, poderá ocorrer a prescrição intercorrente, fulminando assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança.

Nesse sentido a doutrina:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese.” (ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Codigo Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2a ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p.34)
Não obstante a isso, a

orientação do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,

devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

No presente caso, a parte Exequente requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias em id. 42795383 – pág. 40, sendo o pedido deferido na data de 17/01/2007 (id. 42795383 – pág. 42).

Certificou-se ao id. 42795383 – pág. 46, que na data de 30/06/2007 decorreu o prazo de suspensão do feito, passando a fluir desta o prazo de 03 (três) anos para contagem da prescrição intercorrente.

Todavia, verifica-se que após o início da contagem do prazo prescricional houve um marco interruptivo em sua contagem, qual seja, o bloqueio frutífero (ainda que parcial) na conta do Executado Altair Giacometi na data de 11/04/2008.

Nesse diapasão, a teor que estabelece o parágrafo único, do artigo 202 do Código Civil, “
a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper”.

Desse modo, o novo marco para a contagem da prescrição intercorrente passou a fluir da data de 11/04/2008. Logo, na data 11/04/2011 a ação executória foi abarcada pela prescrição intercorrente.

Por derradeiro, em analogia ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de Execução Fiscal, entendo que
"requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015)”

Portanto, o novo pedido de buscas pelo sistema
Bacenjud
, em 13/05/2008 – id. 42795387 – pág. 06, o qual restou inexitoso, não possui o condão de interromper a prescrição intercorrente.

ANTE O EXPOSTO
,
ACOLHO
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI
, para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, ambos do CPC.”.

Depreende-se dos autos que após o deferimento do bloqueio, em 13/05/2.008, a parte noticiou nos autos a alteração na razão social da devedora, requereu a remessa do valor bloqueado ao juízo e depósito em conta para formalização da penhora e a expedição de ofício a JUCEMAT para fins de verificação do quadro societário e responsabilização dos sócios da pessoa jurídica até a satisfação do crédito.

Aos 19/11/2.008, foi determinada a transferência e indeferido a expedição de oficio a JUCEMAT.

Em 23/04/2.010, a parte requereu nova tentativa de constrição no BACENJUD contra a executada e seus sócios, o que foi deferido em 15/07/2.011.

Conquanto num primeiro momento haja impressão de que houve uma certa desídia da parte apelante, o que se verifica, após maior acuidade no estudo dos autos é que a causa predominante para transcurso do prazo foi a ausência de impulso oficial. Explico.

Após o indeferimento do pedido de expedição de ofício a JUCEMAT, não houve qualquer intimação da parte, até mesmo para dar andamento a execução.

Apesar do inegável longo tempo de tramitação da demanda, a apelante sempre promoveu os atos necessários, a fim de possibilitar o recebimento do seu crédito, não tendo havido desídia da sua parte.

Não se pode ignorar a desídia do próprio Poder Judiciário, que foi determinante para fluência. Veja-se que mesmo sem impulso oficial, após 2.008, a parte requereu diligência em 2.010, contudo, foi considerado transcurso do prazo, quando pendente de apreciação pedido seu, decisão que demorou mais de um ano para ser proferida (15/05/2.011), o que não deve prevalecer.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL
. 1 - Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por força da prescrição intercorrente. 2 - A prescrição intercorrente, criação doutrinária e jurisprudencial, pressupõe a existência de um processo no curso do qual haja sido interrompida a prescrição comum pela efetiva citação do devedor (nas demandas propostas antes da Lei Complementar no. 118/2005, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN) ou pelo mero despacho que a ordenar (nas demais), observadas as formalidades do art. 40 da LEF. 3 - Conforme a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente. Ademais, no julgamento do Resp 1340553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Superior fixou importantes teses sobre o tema. 4
- O simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu, aplicando-se, por analogia, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5 - Apelo provido. Sentença reformada.” (TJ-BA - APL: 00116390819978050001, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021) destaquei

“EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PARCIAL. OCORRÊNCIA. CREDOR. DESÍDIA.
AUSÊNCIA. JUDICIÁRIO. IMPULSO OFICIAL.
INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. I  É descabida a anulação do processo, em razão da falta de intimação prévia do Fisco para se manifestar, se o mesmo, no recurso, não evidencia qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. II  Tratando-se do IPTU, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário começa a fluir após o prazo estabelecido pela lei local para o vencimento do pagamento voluntário pelo contribuinte, já que não ocorre a suspensão da contagem da prescrição em virtude do parcelamento de ofício, sendo forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta de parte dos exercícios executados. III  De acordo com a Súmula 106 do STJ, a paralisação do processo, por ineficácia do mecanismo da Justiça, não justifica o decreto da prescrição, sobretudo porque não há configuração de negligência do credor
. IV  Patenteado o ajuizamento tempestivo da execução fiscal quanto aos exercícios de 1998 a 2000, inexistindo desídia do Exequente no seu andamento e
configurada a omissão do Judiciário em promover o impulso oficial da ação
, impositiva é a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente proclamada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de ser regularmente processado.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0067421-24.2002.8.05.0001, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/02/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0026839-57.2017.8.05.0000, Relator (a): Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2018 )” (TJ-BA - AI: 00268395720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 332, § 1o, do CPC/2015, excepcionando-se, no entanto, os casos de prescrição intercorrente, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente, em conformidade com o art. 40, § 4o, da LEF. O Poder Judiciário não deu o devido impulso oficial ao processo, pelo que se aplica a Súmula 106, do STJ. Apelo provido.” (TJ-BA - APL: 01372655620058050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que, a declaração da prescrição intercorrente depende da inércia do credor no andamento do feito, mesmo intimado pessoalmente para tanto. Configurada a falta de impulso oficial para continuidade da marcha processual, não há falar em prescrição. Apelação conhecida e provida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000058-15.1993.8.05.0137, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 17/02/2016 )

Nesse cenário, tendo em vista que o processo se desenvolve por impulso oficial e, no caso, não houve, ou seja, inexistia qualquer despacho/intimação pendente a ser cumprida pela apelante, nem mesmo intimação para dar andamento ao feito, decorre que a culpa se deu por falta de impulso oficial, não atribuível a apelante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022